Tribunal: TJDFT
Processo: 0737904-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Embargos de declaração em apelação. Concurso público. omissão não verificada. Inocorrência de contradição. Reexame da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão e contradição no julgado: (i) análise de provas documentais produzidas nos autos; (ii) divergência entre a perícia judicial e a da banca, ensejando em possível ilicitude.
III. Razões de decidir
3. O acórdão foi minucioso ao apreciar a questão fática, julgando não haver vícios no procedimento da banca examinadora, estando suficientemente adequada e motivada.
4. Não se verifica contradição no fato de a perícia da banca divergir da perícia judicial, fator que não configura de ato ilícito por si só.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________